Tribunal: TJMT
Processo: 1025697-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025697-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL - CPF: 068.821.874-10 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVANTE), AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 015.082.348-76 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENCERRAMENTO FORMAL DO REGIME ESPECIAL – CRÉDITO NÃO HABILITADO – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA EXECUÇÃO AUTÔNOMA – INAPLICABILIDADE DO ART. 18, “D”, DA LEI No 6.024/74 – REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão da fluência de juros prevista no art. 18, “d”, da Lei no 6.024/1974 aplica-se exclusivamente ao período de vigência da liquidação extrajudicial e aos créditos regularmente habilitados junto ao processo de liquidação.

O encerramento formal do regime de liquidação extrajudicial, por ato do Banco Central do Brasil, implica o restabelecimento do regime jurídico comum às sociedades empresárias, afastando as prerrogativas legais especiais previstas para a massa liquidanda.

É juridicamente viável a tramitação de cumprimento de sentença em autos apartados, em relação a crédito não habilitado perante o juízo liquidante, inexistindo vedação legal para sua cobrança autônoma.

Inexiste afronta ao princípio do
par conditio creditorum
quando o credor opta por não habilitar seu crédito e postula a satisfação de sua pretensão em juízo, nos moldes da legislação processual comum.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito visa garantir segurança técnica na aferição da eventual existência de excesso de execução, sem representar acolhimento automático de toda a pretensão exequenda.

O uso da Taxa Referencial (TR) como índice obrigatório de atualização monetária carece de respaldo legal e jurisprudencial, notadamente após a declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4930.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025697-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - EM LIQUIDAÇÃO

AGRAVADO: AUGUSTO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - EM LIQUIDAÇÃO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0004354-36.1998.8.11.0041, ajuizado por
AUGUSTO DOS SANTOS
,

acolheu os embargos de declaração opostos para reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito exequendo, bem como destacando que o fato de a parte executada encontrar-se em regime de liquidação extrajudicial não é impeditivo para a tramitação do cumprimento de sentença em autos próprios, principalmente porque não foi demonstrada a habilitação do crédito no processo de liquidação.

Inconformada, a agravante defende em suas razões que
“Na ocasião de apreciação dos Embargos mencionados anteriormente, o MM. Juízo a quo deu provimento ao recurso, para fins de reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 161401384, ocasião em que passou a apreciá-la, de imediato. A decisão em questão, em que pese apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou-a integralmente, assentindo com a possibilidade de aplicação de juros em face de empresa em liquidação extrajudicial, concluindo que a limitação, prevista na Lei 6.024/74, se restringe à créditos habilitados. Ocorre, com o devido respeito, que a referida decisão restou equivocada ao assentir que, supostamente, apenas os créditos habilitados deveriam sofrer limitação de juros, uma vez que o art. 18, “d”, da Lei 6.024/74 limita a fluência dos juros com relação a todos o passivo da massa liquidanda, não somente quanto aos valores habilitados na liquidação
” (sic).

Argumenta que “
Da leitura do art. 18, “d”, da Lei 6.024/74, nota-se que este não faz nenhum tipo de ressalva quanto a impossibilidade de cômputo dos juros somente em desfavor dos créditos habilitados, tal interpretação extensiva não somente deturparia o sentido original da norma, mas implicaria em tratamento diferenciado entre os credores, o que não pode ser admitido sob pena de violação ao princípio do par conditio creditorum. Não à toa, o próprio art. 18, “a”, da referida lei, determina a suspensão de ações e execuções sobre direitos e interesses relativos à entidade liquidanda, de modo que tudo que possa atingir o ativo da massa liquidanda deva passar pela liquidação, estando o valor habilitado ou não. A referida legislação sequer permite o prosseguimento de ações individuais, o que demonstra, dentre outras coisas, que o crédito perseguido no cumprimento de sentença deveria ter sido habilitado na liquidação, não podendo prosseguir em apartado”
(sic).

Diz que
“o legislador não faz qualquer tipo de distinção entre créditos habilitados e não habilitados, todos eles devem respeitar a liquidação em processamento. Frise-se que a discussão quanto à não aplicação da correção monetária e de juros sobre as dívidas das instituições financeiras submetidas a liquidação extrajudicial já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 1.102.850/PE1 , em que figurou como parte nada menos que a própria parte ora Agravante, enquanto ainda denominada Banco Banorte”
(sic).

Sustenta que
“não se sustenta a tese de que a suspensão de juros atinge somente os créditos habilitados, a suspensão se dá por força de lei e sem ressalvas, as quais não podem ser adotadas no momento da interpretação, sob pena de violação ao referido art. 18, “d”, da Lei 6.024/74. Além disso, Excelências, é cediço que a Lei n° 6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, em conjunto à Lei n° 8.177/97, também veda a incidência de correção monetária, bem como limita a incidência de juros moratórios ao índice da Taxa Referencial (TR) sobre os débitos das empresas submetidas à liquidação extrajudicial”
(sic).

Afirma que
“A probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento (fumus boni juris) está presente na exposição do tópico 4, pois, a r. decisão agravada atenta expressamente contra o art. 18, “d”, da Lei 6.024/74 e contra a jurisprudência dominante, não encontrando qualquer justificativa para que seja mantido o cômputo de juros sobre o débito exequendo, durante o período em que vigorou a liquidação extrajudicial. Já o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, está caracterizado pelo risco de a Agravante sofrer constrição injusta e excessiva sobre seu patrimônio, o que, além de prejudicá-la, afetará os demais credores da Agravante”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...]
a)
a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja impedido o prosseguimento na origem sobre o montante controvertido, isto é atualização monetária para além da TR e sob a incidência de juros sobre o débito exequendo, durante o período de vigência da liquidação extrajudicial da Agravante, até que ocorra o julgamento do presente Agravo de Instrumento;”
(sic).

No mérito, pugna
“[...]
b)
após a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões, que seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada, de modo a reconhecer a ilegalidade do cômputo de juros sobre o crédito e da atualização para além da TR, determinando-se o refazimento dos cálculos em atenção aos critérios decorrentes do regime de liquidação extrajudicial”
(sic).

A tutela de urgência almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 08/08/2025, conforme decisão de Id. 305833367.

Contraminuta do agravado acostada em Id. 311685352, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Zuqueti
, opina pelo
desprovimento
do recurso, conforme Id. 318888388.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 304222389.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que acolheu os embargos de declaração opostos para reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito exequendo, bem como destacando que o fato de a parte executada encontrar-se em regime de liquidação extrajudicial não é impeditivo para a tramitação do cumprimento de sentença em autos próprios, principalmente porque não foi demonstrada a habilitação do crédito no processo de liquidação.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] Considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em 05/07/2024 (id 161401384), está evidentemente dentro do prazo legal de 15 dias, contados da intimação válida, sendo, portanto, tempestiva.

Quanto à alegada omissão sobre a preclusão e inadequação da via eleita pelo Exequente para reformar a decisão de id 158680783, assiste razão à embargante. A decisão que determinou nova intimação transitou em julgado sem qualquer recurso do exequente, não podendo ser anulada posteriormente em simples manifestação em réplica à impugnação.

Por fim, verifico também a omissão quanto à existência de matéria de ordem pública na impugnação ao cumprimento de sentença. Sendo reconhecida a tempestividade da impugnação, deve ser analisada em sua integralidade, inclusive quanto à alegação de excesso de execução, que constitui matéria cognoscível de ofício pelo juízo.

Desse modo, verifico que a decisão embargada efetivamente incorreu nas omissões e contradição apontadas pela embargante, que devem ser sanadas mediante o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração
opostos para reconhecer as omissões e contradição apontadas,
modificando a decisão embargada para reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pela executada SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - EM LIQUIDAÇÃO.

Por consequência, revogo a decisão na parte em que condena o executado em multa de 10% sobre o valor devido e em honorários advocatícios de 10% sobre o montante do débito exequendo.

Intime-se.

DA IMPUGNAÇÃO

O cumprimento de sentença é regular e válido, pois ainda que a parte executada encontre-se em regime de liquidação extrajudicial, tal fato não impede a tramitação do cumprimento de sentença em autos próprios, principalmente porque não foi demonstrada a habilitação do crédito no processo de liquidação.

As limitações legais quanto à atualização monetária e juros, previstas na Lei no 6.024/74 e na Lei no 8.177/97, são aplicáveis aos pagamentos realizados no âmbito do processo de liquidação, não impedindo que o credor busque a integral satisfação de seu crédito pela via judicial autônoma.

Entretanto, considerando o dissenso sobre os cálculos e a alegação de excesso de execução,
entendo prudente determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito, a fim de averiguar a existência de eventual excesso apontado.

Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito exequendo, mantendo inalterados os demais aspectos da decisão embargada.

Após a apresentação do cálculo pela Contadoria, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos para decisão.”
(Id. 200190600 – Autos de origem) (Destaques no original)

Pois bem. É incontroverso nos autos que o crédito perseguido na presente demanda, referente a honorários sucumbenciais, não foi objeto de habilitação no processo de liquidação extrajudicial do extinto Banco Banorte S/A (atualmente denominado Santa Luzia Empreendimentos Imobiliários S/A).

Outrossim, restou igualmente incontroverso, conforme informações prestadas e documentalmente comprovadas pelo recorrido, que o regime de liquidação extrajudicial ao qual esteve submetida a empresa agravante — então Banco Banorte S/A — foi formal e definitivamente encerrado em 30 de março de 2022, por meio do Ato no 1.357, editado pelo Presidente do Banco Central do Brasil e publicado no Diário Oficial da União. A partir de tal ato, restabeleceu-se o regime jurídico comum aplicável às sociedades empresárias (Id. 311685353).

Trata-se de ato administrativo estatal revestido de presunção de legitimidade, veracidade e eficácia plena, cuja existência jurídica impõe o reconhecimento da cessação de todos os efeitos excepcionais decorrentes do regime de liquidação extrajudicial, inclusive aqueles previstos no artigo 18 da Lei no 6.024/1974.

Dessa forma, cumpre desde logo consignar que a principal alegação da agravante — no sentido de que ainda faria
jus
às prerrogativas conferidas pela legislação que rege o regime especial de liquidação extrajudicial — não encontra amparo na realidade fática contemporânea ao cumprimento de sentença, o qual teve início apenas em abril de 2024, momento em que a empresa já se encontrava plenamente reinserida no regime jurídico ordinário das sociedades empresárias.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – COOPERATIVA EM
LIQUIDAÇÃO

EXTRAJUDICIAL
- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 18 DA LEI No. 6.024/74 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 18, da Lei no. 6.024/74, lista os efeitos decorrentes da decretação da
liquidação

extrajudicial
.

Deveras a lei impõe a não constrição ou imediata liberação de valores constritos capazes de repercutir nos ativos da liquidanda, representando medida pertinente, ao menos neste instante e ante a divergência, suspender o processo executivo.

Até que
encerrada
a
liquidação

extrajudicial
, deverá ser suspenso o cumprimento de sentença, cumprindo ao credor, futuramente, na medida de seu interesse, comunicar ao juízo a quo a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 19 da referida Lei n.o 6.024/74 para, se for o caso, dar andamento à execução.

Logo, restando evidenciado que a agravante se encontra em
liquidação

extrajudicial
e estando o feito em fase de cumprimento de sentença, a suspensão da execução é medida que se impõe em observância à legislação apontada
.”
(N.U 1020256-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

Colaciono ainda entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS ENCERRADA. ATO PRESIDENCIAL N. 1285 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES SOB A DENOMINAÇÃO DE BANCO SISTEMA S/A. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS. ARTIGO 18 DA LEI 6.024/74. INAPLICABILIDADE. INÍCIO DA FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

I.
A suspensão da exigibilidade dos encargos contratuais e legais, durante o período de liquidação extrajudicial, nos termos do artigo 18, d, da Lei no 6.024/74 se dá em virtude da presunção de que os ativos da empresa em liquidação são insuficientes para garantir a satisfação dos interesses de todos os credores.

II.
Com o término da liquidação extrajudicial e com o prosseguimento da atividade empresarial, cessam tais efeitos e os juros contratuais e legais, bem como a correção monetária vencidos durante o prazo da liquidação extrajudicial podem ser exigidos.
”
(TJ-PR 0010155-80.2019.8.16.0000 Altônia, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 22/05/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2019) (Destaquei)

A pretensão de fazer retroagir os efeitos suspensivos previstos no artigo 18, alínea “d”, da Lei no 6.024/1974, a uma fase processual instaurada dois anos após o encerramento da liquidação extrajudicial, revela-se juridicamente insustentável, por consubstanciar indevida tentativa de aplicação de um regime jurídico excepcional a uma sociedade que, há muito, deixou de estar sujeita àquele tratamento diferenciado.

“
Art. 18.
A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

[...]

d)
não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;”

Todavia, tal norma tem aplicação restrita ao período em que perdurar a liquidação e aos créditos formalmente habilitados perante o juízo administrativo ou liquidante.

Essa limitação encontra amparo no entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência reconhece a inaplicabilidade das limitações da Lei no 6.024/74 a créditos não habilitados no processo de liquidação extrajudicial.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores.
Precedente .

2. A princípio, a Lei no 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art . 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei no 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito . O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca. 4. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1646192 PE 2016/0336753-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017) (Destaquei)

Logo, não se trata de um privilégio absoluto e perene conferido à instituição liquidanda, mas sim de um mecanismo excepcional de proteção do acervo patrimonial da massa, limitado ao procedimento de liquidação e aos créditos sujeitos a este.

Sob esse prisma, é de se destacar a coerência da decisão agravada, que, ao reconhecer a possibilidade de prosseguimento da execução, destacou que o crédito perseguido judicialmente jamais foi objeto de habilitação, sendo cabível sua exigibilidade integral por via judicial autônoma.

Ademais, consignou com clareza que a remessa dos autos à Contadoria Judicial se fazia necessária apenas para apuração técnica do valor exequendo, considerando a alegação de excesso de execução.

Não obstante a agravante sustente que a aplicação da Taxa Referencial (TR) e a suspensão dos juros seria obrigatória por força do artigo 9o da Lei no 8.177/1991, cumpre lembrar que o próprio STF, ao julgar a ADI 4930, declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária para débitos de natureza alimentar, sendo extensível esse entendimento a outros débitos judiciais, quando não pactuada previamente e expressamente a aplicação do referido índice. Assim, o pedido da agravante de que se imponha a TR como fator obrigatório de atualização não encontra amparo legal ou jurisprudencial após a modificação da jurisprudência constitucional.

Portanto, a argumentação expendida pela parte agravante não se sustenta sob o crivo da legalidade estrita, tampouco sob o prisma constitucional, uma vez que não há violação ao princípio do
par conditio creditorum
— que, aliás, é aplicável dentro do processo de liquidação e não em execuções autônomas como a presente.

Em conclusão, a decisão agravada observou corretamente a legislação de regência, aplicando à lógica subsuntiva de modo equilibrado, reconhecendo a inexistência de impedimento legal à tramitação do cumprimento de sentença. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Sendo assim, o decisum combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025